Tribunal: TJES
Processo: 5006598-80.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006598-80.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON PEREIRA GUIMARAES VIANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, DO CP, E ART. 244-B, DO ECRIAD. 1. PEDIDO
S
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI,
INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § § 1º E 2º, DO CP, E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
MERO PEDIDO DE REEXAME DA MATÉRIA
.
INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
.
2. RE
CONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
POSSIBILIDADE.
3.
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, PROCEDENTE.
1. A revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa de revisionando, não pode se prestar como mero instituto de reanálise do conjunto probatório, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido. Assim, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando quanto ao pleito absolutório não se amoldam a hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo, as demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção forçar um novo reexame do acórdão condenatório, incabível o conhecimento da presente ação revisional neste ponto. 2. A retificação na dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador.
In casu,
há necessidade de retificação da pena, uma vez que não foi reconhecida a menoridade relativa do requerente. 3. Revisão criminal parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
r
evisão
c
riminal
ajuizada em favor de
Wanderson Pereira Guimarães Viana
, em face da sentença condenatória emanada pela 4ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Ação Penal nº. 0002006-46.2017.8.08.0014, que condenou o requerente nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.072/1990, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 0
5
(cinco) meses de reclusão e
286
(duzentos e oitenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

A defesa
argumenta
, em síntese, que a sentença
condenatória
teria sido proferida em desacordo com a prova dos autos, haja vista que:
i)
não teria reconhecido a
ocorrência da
cooperação dolosamente distinta, vez que o apelante não teria concordado com a prática do crime de latrocínio, de modo que deveria ser condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes ou, ainda,
deveria ser-lhe
aplicada pena menos gravosa, na forma do art. 29, § 2º, do Código Penal;
ii)
os depoimentos colhidos nos autos teriam evidenciado que o coautor do crime não teria dolo de causar a morte da vítima, somente tendo efetuado disparos de arma de fogo para revidar os disparos efetuados pelos policiais civis;
iii)
teria sido evidenciado nos autos que a participação do revisionando foi de menor importância, vez que apenas teria auxiliado na locomoção do adolescente responsável pelo roubo e pelos disparos de arma de fogo, de modo a
incidir a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal;
iv)
o acusado não tinha conhecimento que o coautor era menor de idade, de modo a afastar a prática do delito previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990. Subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, requer seja reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que
o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assentadas as premissas acima, é de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda no inciso I, do art. 621, do CPP,
sendo que o requerente objetiva:
i)

o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, desclassificando a conduta do revisionando para roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes ou, ainda, a redução da pena, na forma do art. 29, § 2º, do Código Penal;
ii)
o reconhecimento da ausência de
animus necandi
por parte de seu corréu, que apenas teria revidado contra os disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais civis;
iii)
o
r
econhecimento da participação de menor
importância, vez que apenas teria auxiliado na locomoção do adolescente responsável pelo roubo e pelos disparos de arma de fogo, de modo a
incidir a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal;
iv)
sua
absolvição da sanç
ão do
crime previsto
no
art. 244-B,
da Lei nº 8.069/1990,
uma vez que
o
revisionando
não tinha conhecimento que o coautor era menor de idade;
v)
e, quanto à dosimetria da pena, seja reconhecida
a incidência da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Dito isso, de início, quanto aos pedidos de desclassificação para roubo majorado, de ausência de
animus necandi,
de reconhecimento das causas de diminuição de pena de cooperação dolosamente distinta ou de participação de menor importância e de absolvição quanto ao delito do
art. 244-B,
da Lei nº 8.069/1990,
verifica-se que houve a devida apreciação da matéria pelo juízo de primeiro grau, bem como por este e. Tribunal de Justiça, o que se deu em conformidade com a prova acostada aos autos.

Confira-se, no ponto, o seguinte trecho da sentença:

“A meu ver, os elementos colhidos durante a instrução criminal, revelam com clareza a efetiva ocorrência do crime de latrocínio narrado na denúncia. Restou claro que o réu WANDERSON e o menor DIEGO estavam praticando um roubo no trevo de Baunilha quando foram surpreendidos pelos policiais civis.
O menor, ao fazer menção de se deitar, atirou no policial MARIO MARCELO, que veio a falecer.

Sabe-se que no crime de latrocínio é desnecessário que a vítima da violência seja a mesma da subtração, desde que haja conexão entre os fatos, como ocorreu no caso em análise. Além disso, pouco importa que a subtração da motocicleta não tenha se consumado, pois conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (súmula 610): “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”.

Conforme se extrai dos depoimentos descritos acima,
restou claro que o adolescente DIEGO combinou previamente com MAICON e WANDERSON de realizarem o roubo de duas motocicletas, sendo a primeira no trevo de Baunilha e a segunda um pouco mais a frente.
Extrai-se dos autos que WANDERSON era o dono da motocicleta vermelha e estava com o menor DIEGO no momento do roubo.
Muito embora não estivesse portando arma de fogo e não tenha sido o responsável por atirar em face do policial civil, restou claro que seu papel não foi somente o de fazer o transporte do menor, como alega sua defesa.
Nota-se, pelas provas produzidas em Juízo, que o acusado participou ativamente da abordagem, pareando sua motocicleta com a da vítima NILSON e anunciando o assalto
. Destaco, ainda, muito embora seja prescindível, que houve um acordo prévio entre WANDERSON, MAICON e DIEGO para a realização dos crimes.

Sobre a coautoria, leciona Cezar Roberto Bitencort1:

É, portanto, a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico que une a ação de todos, dando o caráter de crime único. A resolução comum de executar o fato é o vínculo que converte as diferentes partes em um todo único. Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. [...]

Saliento que, muito embora a testemunha ROGÉRIO não tenha conseguido precisar em que momento WANDERSON saiu do local do crime,
o próprio réu afirmou que fugiu após o primeiro disparo do menor DIEGO, o que também foi afirmado pelo adolescente.
Nota-se, portanto, que WANDERSON esteve o tempo inteiro envolvido na prática do latrocínio.

Além disso, descabida a alegação da defesa de que WANDERSON não tinha intenção de matar um policial civil. S
abe-se que no crime de latrocínio o resultado morte pode ser produto de dolo ou culpa, indiferentemente, bastando que a violência seja dolosamente empregada no contexto do roubo
2.

Sendo assim, sem sombra de dúvidas o acusado WANDERSON deve ser condenado pelo crime previsto no art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal, pois comprovadamente foi coautor do latrocínio.

[...]

Além do crime de latrocínio, o parquet imputou aos denunciados a prática do ilícito penal constante do art. 244-B da Lei 8.069/90, que assim prevê:
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.
§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.

Pois bem.

De plano, observo que as provas produzidas durante a instrução demonstram a efetiva participação do menor DIEGO no crime de patrimonial tentado destacado na denúncia.

As provas constantes nos autos revelam que DIEGO foi o responsável por portar a arma de fogo e disparar contra o policial civil no dia dos fatos, o que foi confirmado pelo próprio adolescente.

O documento de fl. 50 comprova que, de fato, DIEGO era menor de idade à época, pois nasceu em 02/09/1999.

O crime sob análise é classificado pela doutrina e pela jurisprudência moderna como sendo formal, ou seja, a sua comprovação independe da efetiva corrupção do menor envolvido na prática delitiva. Vejamos:
[...]2. A Súmula 500/STJ estabelece que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. [...]7

Em que pese ser dispensável a comprovação de efetiva corrupção do menor envolvido no crime, entendo imprescindível a comprovação de que o agente tinha conhecimento acerca da menoridade do menor envolvido, para a condenação no crime em comento.
No que tange a JONATHAN, MISAEL e MAICON, conforme fundamentado acima, não foi possível comprovar a participação dos mesmos no crime de latrocínio, de forma que, pelos mesmos motivos, também não há que se falar na prática do crime de corrupção de menores.
Quanto ao acusado WANDERSON não tenho dúvidas acerca da efetiva prática do crime de corrupção de menores, em que pese o acusado ter afirmado não saber que DIEGO era menor de idade. Saliento que, muito embora o adolescente morasse na região há pouco tempo, as testemunhas ouvidas em Juízo e os demais réus afirmaram que sabiam que DIEGO possuía menos de 18 (dezoito) anos.
Além disso, conforme foi possível observar em audiência de instrução, a compleição física de DIEGO é típica de um adolescente e não de um adulto. Dessa forma, a condenação de WANDERSON pelo crime de corrupção de menores também é medida que se impõe [...]”.

É importante rememorar que este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda Primeira Câmara Criminal, apreciou apelação interposta na
Ação Penal nº
0002006-46.2017.8.08.0014
, oportunidade que confirmou a regularidade do decreto condenatório prolatado, salientando a existência de acervo probatório apto a subsidiar a condenação. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação é medida que se impõe quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria por parte dos réus. Recurso Ministerial Provido. Recurso Defensivo Improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 014170018577, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Assim, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo assim,
clara intenção de reexame do mérito da causa
.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa de
Wanderson Pereira Guimarães Viana
,
não pode se prestar como mero instituto de reanálise do conjunto probatório
, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam a hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo, as demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção forçar um novo reexame do acórdão condenatório, incabível o conhecimento da presente ação revisional neste ponto.

Por oportuno, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Pelo exposto,
não conheço da presente revisão criminal
quanto aos pedidos de desclassificação para roubo majorado, de ausência de
animus necandi,
de reconhecimento das causas de diminuição de pena de cooperação dolosamente distinta ou de participação de menor importância e de absolvição quanto ao delito do
art. 244-B,
da Lei nº 8.069/1990
, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, a defesa requer o reconhecimento da
incidência da
atenuante da menoridade relativa,

prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal,
uma vez que o
revisionando
era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

A esse respeito, entendo que assiste razão a defesa, haja vista que, considerando que o crime ocorreu no dia
07 de fevereiro de 2017
, e que o r
evisionando
nasceu no dia
22
de junho de 199
6
, é certo que
ele
possuía
20
(
vinte
) anos de idade ao tempo do crime, fazendo jus à atenuante de menoridade relativa.

Sendo assim, nota-se que a situação em apreço se ampara no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, que sistematiza que a revisão criminal será admitida
quanto a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
, tendo em vista que não foi observado, no caso em apreço,
a incidência da atenuante da menoridade relativa.

Assim,
quanto ao crime de latrocínio,

considerando o juízo
a quo
havia fixado a pena-base em
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa, bem como que, além da menoridade relativa ora aplicada, foi reconhecida em sentença a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária do revisionando em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, considerando que não foram
reconhecidas em sentença causas de aumento ou de diminuição, estabeleço a pena final de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção
de menores,
verifico que a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal, qual seja, de
01 (um) ano de reclusão
, o que obsta a sua redução abaixo do mínimo legal, por força da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim,
na forma do art. 70, parágrafo único, do Código de Penal,
fixo a
pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

À luz do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o pedido revisional, e, na parte conhecida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido
para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa
, redimensionando a pena do apelante para
pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
mantendo integralmente os demais termos do julgamento combatido.

Caso prevaleça o entendimento deste Relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado à 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (Juízo da Execução), bem como ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer parcialmente do pedido revisional, e, na parte conhecida, julgar procedente o pedido.

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer, em parte, da revisão criminal e, na parte conhecida, julgá-la procedente.